Tribunal: TJDFT
Processo: 0760723-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760723-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, THAYRRA DE ASSUNCAO GOMES RECORRIDO: THAYRRA DE ASSUNCAO GOMES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a recorrente T.A.G comprove a hipossuficiência, uma vez que o julgamento do recurso no qual lhe foi concedida a benesse ocorreu há quase 1 (um) ano. As condições econômicas podem não ser as mesmas daquela época. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora